Tribunal: TJSP
Processo: 2031555-06.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000711871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2031555-06.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mirassol, em que é embargante
PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA, é embargado JOSÉ LUIZ DOS
SANTOS SEBASTIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2031555-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 24964
2
Voto no 24964
Embargos de Declaração Cível no 2031555-06.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Mirassol (1a Vara)
Juiz(a): Marcelo Haggi Andreotti
Embargante: Pearson Education do Brasil Ltda
Embargado: José Luiz dos Santos Sebastião
Interessado: Multi Brasil Franqueadora e Participações Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos pelo agravante em face do v.
Aresto de pp. 338/344, que negou provimento ao agravo de instrumento por ele
interposto, assim ementado:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
PEDIDO
DE
BLOQUEIO PERMANENTE DE ATIVOS FINANCEIROS. CG N.o
1788/2017
DA
CORREGEDORIA GERAL
DE
JUSTIÇA.
INTERPRETAÇÃO QUE
DEVE
SER
REALIZADA
EM
CONJUNTO COM REGULAMENTO DO BACEN, QUE NÃO
PREVÊ BUSCA POR TEMPO INDETERMINADO DE ATIVOS
DOS
DEVEDORES.
MEDIDAS
ACAUTELATÓRIAS
QUE
DEVEM SER ANALISADAS À LUZ DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. CASO CONCRETO EM QUE, ATÉ
DECISÃO AGRAVADA, NÃO HAVIA SIDO RENOVADO O
PEDIDO
DE
PENHORA ON
LINE.
AUSÊNCIA
DE
ESGOTAMENTO
DE
OUTRAS
MEDIDAS
COERCITIVAS
POSSÍVEIS.
INDEFERIMENTO
DO
PLEITO
MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.”
Sustenta o cabimento dos embargos declaratórios, para fins de
sanar omissão e contradição, em razão da aplicabilidade ao caso do Comunicado CG
n.o 1788/2017 da Corregedoria Geral de Justiça, que foi considerado no Aresto, o qual,
entretanto, não deferiu o bloqueio permanente pretendido. Argumenta, ainda, que há
contradição e omissão também em relação à aplicação dos princípios da razoabilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2031555-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 24964
3
proporcionalidade, pois foi fundamentado que o art. 139 do CPC/2015 permite a
utilização de medidas coercitivas nas obrigações de pagar, com observância a tais
princípios, mas não foi considerado que a execução tramita há muito tempo, sem a
satisfação do crédito.
É o relatório.
I) Observa-se que os embargos de declaração são cabíveis
apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material,
conforme dispõe o artigo 1.022 do NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo que
buscam as embargantes a natureza infringente, somente com a finalidade de obter a
alteração do que restou decidido.
II) Inicialmente, tem-se que as razões de decidir encontram-se
perfeitamente claras no v. Aresto embargado, que também está devidamente
fundamentado (art. 489, § 1o, do CPC/2015), de forma que não há omissão e nem
obscuridade a serem reconhecidas.
Com efeito, a matéria posta a julgamento já foi devidamente
analisada e debatida, inclusive levando em conta que todas as normas aplicáveis ao caso
foram consideradas, como se vê:
“(...)
I) Em que pese o inconformismo da agravante o presente recurso não
deve ser provido.
II) A aludida CG 1788/2017 da Corregedoria Geral da Justiça
autoriza o encaminhamento de expedientes por ofícios em papel ao
Bacen de ordens relativas ao bloqueio total de ativos ou
permanente (ordens consecutivas até o atingimento de valor
determinado),
considerando
devoluções
ocorridas
por
encaminhamentos incorretos pelas serventias.
III) No mais, o art. 13, §4o, do Regulamento do BACENJud não
autoriza a busca permanente de ativos do devedor, mas apenas a
pesquisa de ativos durante todo o dia da ordem judicial ou até o
horário limite para emissão de uma Transferência Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2031555-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 24964
4
Disponível TED do dia útil seguinte à ordem judicial:

“Art. 13. As ordens judiciais de bloqueio de valor têm como objetivo
bloquear até o limite das importâncias especificadas e são cumpridas
com observância dos saldos existentes em contas de depósitos à vista
(contas-correntes), de investimento e de poupança, depósitos a prazo,
aplicações financeiras e demais ativos sob a administração e custódia
da instituição participante.
(...)
§ 2o Essas ordens judiciais atingem o saldo credor inicial, livre e
disponível, apurado no dia útil seguinte ao que o arquivo de remessa
for disponibilizado às instituições responsáveis, sem considerar cotas
partes dos cooperados de cooperativas de crédito e, nos depósitos à
vista, quaisquer limites de crédito (cheque especial, crédito rotativo,
conta garantida etc.).
§ 3o Cumprida a ordem judicial na forma do § 2o e não atingido o
limite da ordem de bloqueio inicial, caso necessário complementar o
valor, a instituição participante deverá efetuar pesquisa, para alcançar
o valor determinado, até o horário limite para emissão de uma
Transferência Eletrônica Disponível TED do dia útil seguinte à
ordem judicial.”

Ou seja, o bloqueio permanente de ativos, tal como postulado, não
tem previsão no Regulamento do BACENJud.
O que existe é a possibilidade de, diante de um bloqueio inicial de
valores, serem efetuadas novas pesquisas para complementação
do numerário, e até o horário previsto nos referidos parágrafos.
A exegese do termo “bloqueio permanente” não implica dizer que
haverá uma constrição indefinida sobre as contas bancárias dos
devedores.
IV) Além disso, não se deve descurar que o princípio da efetividade
do processo e mesmo o uso de medidas coercitivas atípicas previstas
no
art.
139,
IV,
do
CPC/2015, pelo magistrado, devem ser
analisadas à luz da razoabilidade e da proporcionalidade.
Veja-se a propósito os seguintes precedentes deste Eg. Tribunal de
Justiça de São Paulo:

“Agravo de instrumento Ação de dissolução parcial de sociedade
c/c apuração de haveres e distribuição de lucros, com pedido de tutela
provisória de urgência Decisão recorrida que indeferiu o pedido de
bloqueio de 20% dos ativos financeiros da sociedade ré,
via BacenJud Impossibilidade técnica de cumprimento da medida
pretendida
Regulamento do Bacen Jud 2.0 que exige que os
bloqueios
compreendam
numerário
certo
e
determinado

Impossibilidade técnica de operacionalizar a pretensão de bloqueio de
percentual Decisão recorrida que, ademais, deferiu os pedidos de
bloqueio de veículos e de averbação de arrolamento do bem imóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2031555-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 24964
5
justamente para evitar a dissipação do patrimônio da sociedade, o
que, por si só, parece bem atender a pretensão assecuratória do
agravante Decisão recorrida mantida Recurso desprovido.”?
(A.I. n.o 2059849-68.2020.8.26.0000, Rel. Des.?Maurício Pessoa, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em 28/04/2020)

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DECISÃO
QUE
DEFERIU
BLOQUEIO
PERMANENTE E CONSTRIÇÃO DE CRÉDITOS FUTUROS DO
EXECUTADO.
ART.
13,
§4o,
DO
REGULAMENTO
DO
BACENJUD. REFORMA. MEDIDA QUE NÃO PODE SER
AUTORIZADA DE MODO ILIMITADO. RECURSO PROVIDO.” ?
(A.I. n.o 2200794-42.2019.8.26.0000, Rel. Dr.?Alexandre Lazzarini,
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em 23/10/2019)
“Ação indenizatória, em tema de franquia, em fase de cumprimento
de sentença. Decisão indeferindo bloqueio permanente de ativos
financeiros do executado. Agravo de instrumento das exequentes.
Impossibilidade de busca permanente de créditos do devedor, por
meio eletrônico, por tempo indefinido. Monitoramento dos ativos até
no máximo o horário limite para emissão de TED do dia útil seguinte
à ordem judicial, se não houver a satisfação integral do bloqueio, nos
termos do § 4o do art. 13 do Regulamento do Bacenjud. Em caso de
frustração da diligência, todavia, poderão ser, a pedido da credora,
praticados outros atos constritivos de bens ou acauteladores de seu
direito. A execução se processa no interesse do credor (CPC, art.
797). Observação no sentido de que, em sendo identificadas contas
bancárias do devedor, poderá ser, até mesmo, requerido seu bloqueio
por tempo indeterminado "na boca do caixa", intimando-se os
gerentes de agências a reterem valores até o total exequendo e colocá-
los à disposição do Juízo. Decisão recorrida mantida. Agravo de
instrumento desprovido, com observação.”?
(A.I. n.o 2070178-76.2019.8.26.0000, Rel. Dr.?Cesar Ciampolini, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em 29/05/2019)

V) Não é demais observar, por fim, que, no caso concreto, até o
proferimento da r. decisão agravada, não havia sido renovado o
pedido de penhora on line pela exequente; não se tendo operado,
ainda, o esgotamento de todas as medidas coercitivas possíveis,
constando do andamento processual na origem, a propósito, que,
recentemente, em 03/06/2020, foi deferida, pela r. decisão de fls. 291
originais, a realização de pesquisas perante terceiros quanto à
existência de créditos em favor do executado/agravado.
VI) Por todas essas razões, a r. decisão agravada deve ser mantida.
VII) Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.”
III) Assim, de modo fundamentado, restou claro que a citada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2031555-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 24964
6
CG n.o 1.788/2017 da CGJ deve ser interpretada em conjunto com o regulamento do
BACEN, que não prevê a busca por tempo indeterminado de ativos dos devedores.
Além disso, os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
foram invocados para destacar a necessidade de que outras medidas coercitivas
possíveis sejam tentadas antes pela exequente, que, no caso concreto, até a decisão
agravada, sequer havia renovado o pedido de penhora on line.
IV) Ora, não se pode olvidar que “a contradição que autoriza os
embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou
com o entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528 SP-EDcl, Rel. Min. Cesar
Rocha, j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210).
Dessa forma, não há “contradição” a ser sanada.
V) Não há como se olvidar, ainda, que “o simples
descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os
embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não a sua
modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl. no AgRg. no
REsp. n.o 1.490.961/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em
08/11/2016).
É importante, por fim, lembrar que o acórdão não tem como
requisito de validade a obrigatoriedade de conter todas as referências a textos e artigos
mencionados pelas partes, porquanto a sua finalidade é compor a lide; e que a
pretendida revisão do v. Aresto só pode ser feita nas instâncias superiores por via do
recurso apropriado, se o caso.
VI) Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)